Tribunal: STF
Processo: Rcl 42613
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta pelo Sindicato dos Delegados de Polícia de Carreira do Amazonas – SINDEPOL/AM e outro, em face de seis acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas que, em processos conexos, determinaram a nomeação de 53 pessoas ao cargo de Delegado de Polícia. 
    Na petição inicial, o reclamante sustenta que as decisões questionadas teriam desrespeitado a Súmula Vinculante 43, bem como ofendido a autoridade desta Corte, consubstanciada no entendimento firmado na ADI 3.415, em que declarada a nulidade de leis que transformavam cargos de Comissário de Polícia em cargos de Delegado de Polícia. 
    O reclamante fundamenta sua legitimidade ativa no interesse da categoria que representa, contrariado pela nomeação de servidores à margem do regular concurso público. (eDOC 1, p. 3)
    Afirma que os autores das ações, beneficiários dos atos reclamados, seriam detentores do cargo de comissário de polícia do Estado, aprovados no concurso público de 2001, o qual também abrangia o cargo de delegado de polícia. Segundo aduz, teriam baseado sua pretensão na circunstância de que, como a prova objetiva seria comum aos dois cargos, e a nota por eles obtida seria também superior à nota mínima de aprovação para o cargo de delegado, seria possível considerá-los aprovados para este último – o cargo de delegado. (p. 4)
    Consoante aponta, os autores teriam alegado que, ante o fato de a Lei 2.197/2004 haver criado 130 novos cargos de delegado de polícia, imediatamente após o vencimento da validade do concurso, o Estado teria implicitamente reconhecido a necessidade das vagas desde a abertura do certame, caracterizando o direito de preenchimento dessas vagas pelos candidatos classificados (p. 10). 
    Tal argumento teria sido acolhido pelo Tribunal de Justiça do Amazonas, que considerou os candidatos optantes pelo cargo de comissário de polícia como aprovados ao cargo de delegado de polícia e reconheceu-lhes o direito à nomeação para as vagas surgidas após a vigência do concurso.
    O reclamante argumenta que tais candidatos não poderiam ser considerados aprovados no concurso para delegado, uma vez que teriam se desincumbido de apenas uma das três fases que compõem o concurso, quais sejam: prova objetiva, curso de formação e prova de títulos. Pondera também que o curso de formação para o cargo de comissário não poderia ser equiparado ao curso de formação para o cargo de delegado. (p. 18)
    Conclui que, ao fim e ao cabo, os interessados estariam contornando a exigência de concurso público específico para provimento inicial de cargo, em contrariedade à SV 43; e que buscariam igualmente burlar a decisão desta Corte na ADI 3.415, que frustrara seu acesso ao cargo de delegado de polícia pela via legislativa, para conseguir, pela via judicial, transformar sua aprovação como comissários em nomeação como delegados. (p. 11)
    Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos dos acórdãos reclamados, e ao final sua cassação.
    Deferi o pedido de liminar para suspender os efeitos das decisões dos Processos 0640794-04.2015.8.04.0001, 0640949-07.2015.8.04.0001, 0640967-28.2015.8.04.0001, 0640941-30.2015.8.04.0001, 640958-66.2015.8.04.0001 e 0640964-73.2015.8.04.0001, do Tribunal de Justiça do Amazonas, até a decisão final da presente reclamação, sem prejuízo do trâmite de recursos já interpostos. (eDOC 86)
    O Ministério Público do Estado do Amazonas, em parecer, afirma que “sob nenhum ângulo é possível observar qualquer direito dos aprovados e empossados no cargo de Comissário de Polícia, de serem nomeados para o cargo de Delegado de Polícia, seja porque não foram aprovados no certame deste cargo, seja porque a Lei que almejou realizar a transformação dos cargos foi julgada inconstitucional por este Supremo Tribunal Federal”. Manifesta-se, assim, pela procedência da presente reclamação por vislumbrar a violação da autoridade da decisão veiculada na ADI 3.415. (eDOC 146) 
    Citados, os beneficiários interpuseram agravo regimental contra a decisão que deferiu a liminar. Sustentam, preliminarmente, a ilegitimidade do sindicado reclamante. Alegam também a ausência de interesse, a existência de coisa julgada e a inépcia da inicial. No mérito, aduzem o não cabimento da reclamação, porquanto a decisão reclamada estaria fundamentada em tese de repercussão geral (tema 784-RG) e a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e a ADI 3.415, porquanto não se trataria de transformação, mas sim de nomeação e posse em cargo com prévia aprovação. Ponderam também inexistir violação à Súmula Vinculante 43 e que a reclamação não poderia ser utilizada como sucedâneo recursal. Requerem, por fim, a reconsideração da decisão que deferiu a liminar, ou sua submissão ao crivo do colegiado. (eDOC 150)
    O Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado do Amazonas - SINPOL/AM e a Associação de Delegados de Polícia do Estado do Amazonas – ADEPOL/AM pleitearam seu ingresso no feito, na condição de amici curiae. (eDOC 221) 
     O reclamante SINDEPOL/AM, na Petição 82.098/2020, informa o descumprimento da liminar, por parte de Desembargador do TJAM, em razão da concessão de tutela cautelar para que, Carla Josephina Miranda Biaggiem, beneficiária do ato reclamado, permanecesse no cargo de Delegado de Polícia. (eDOC 230) 
    A referida beneficiária compareceu, então, aos autos para impugnar a petição (Petição 82.151/2020). Alega que esta corresponderia a um aditamento da inicial e aponta a ilegitimidade processual do SINDEPOL/AM para apresentá-la, bem como reporta-se às razões de mérito deduzidas na petição de agravo de instrumento. (eDOC 235) 
    O SINPOL/AM e a ADEPOL/AM também apresentaram manifestação (Petição 82.619/2020) quanto à petição que comunicou o suposto descumprimento da liminar proferida nestes autos. (eDOC 241)
    Em 7.10.2020, proferi decisão para reconhecer o descumprimento da liminar deferida nesta reclamação e determinei a cassação da decisão monocrática no Agravo de Instrumento 4006469-11.2020.8.04.0000. (eDOC 248). 
    Contra tal decisão, a parte beneficiária opôs embargos de declaração (eDOC 283) e, após, em contestação, reiterou as alegações deduzidas anteriormente (eDOC 285).
    As entidades que figuram como amicus curiae e os beneficiários dos atos reclamados apresentaram memoriais. (eDOCs 315 e 319)
    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. SÚMULA VINCULANTE 43. ADI 3.415/AM. TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS. BURLA. OFENSA DEMONSTRADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Reclamação ajuizada em face de seis acórdãos proferidos pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas – TJAM que, em processos conexos, determinaram a nomeação de 53 comissários de polícia para o cargo de delegado de polícia. 2. Inexiste identidade a ensejar a redistribuição por prevenção entre processos nos quais há apenas similaridade de partes e da causa de pedir remota, com distinção da causa de pedir próxima e dos pedidos formulados. 3. É de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de enunciado de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes. 4. Membro de carreira possui interesse jurídico em defender a higidez no processo de provimento ao referido cargo público quando há reflexos diretos em sua posição na carreira. 5. Decisão que declara incabível ação pretérita forma coisa julgada apenas no sentido formal e não obsta a formulação da nova reclamação, notadamente ante a ausência de todos os elementos identitários entre as duas ações. 6. O esgotamento das instâncias ordinárias é exigido apenas na reclamação em face de decisões que respaldaram-se em tema firmado na sistemática de repercussão geral. 7. Inexiste inépcia da inicial quando constata-se correlação entre a narrativa dos fatos e o pedido formulado. 8. A nomeação de comissários de polícia no cargo de delegado, sem a comprovação de aprovação no concurso público específico e cujo provimento ocorreu mediante ato legislativo que veio a ser declarado inconstitucional, constitui ofensa ao Enunciado nº 43 da Súmula Vinculante do STF e ao entendimento firmado no julgamento da ADI 3.415/AM. 9. Descaracteriza a aprovação no concurso dos candidatos sobressalentes a existência de previsão editalícia no sentido de que apenas os candidatos classificados em número até 20% superior ao de vagas anunciadas para o certame seriam convocados para o curso de formação específico do cargo, sendo este previsto como fase ainda de caráter eliminatório. — Parecer pela procedência do pedido, com a cassação dos acórdãos proferidos pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas nos autos dos processos nº 0640794-04.2015.8.04.0001, 0640949-07.2015.8.04.0001, 0640967-28.2015.8.04.0001, 0640941-30.2015.8.04.0001, 640958-66.2015.8.04.001 e 0640964-73.2015.8.04.0001”. (eDOC 350)
    Os beneficiários (Petição 10.013/2021 e Petição 17.234/2021) suscitam questão prejudicial fundada na suposta irregularidade do Sindicato autor, dada a ausência de registro sindical no Ministério da Economia, fato que deslegitimaria sua capacidade de estar em juízo. Requerem assim a extinção do feito. (eDOCs 352 e 357)
    Em resposta, o reclamante afirma que “o SINDEPOL/AM se trata de uma entidade associativa e não de um sindicato devidamente registrada no Cartório de Registro de Registro Civil das Pessoas Jurídicas da comarca de Manaus/AM desde 1993 (v. e-DOC 5)”. Reforça que a negativa de registro sindical não lhe retira sua natureza de associação civil e complementa que o indeferimento do pedido de registro deu-se tão somente pela não apresentação do comprovante de pagamento da necessária GRU. Por fim, aduz que não seria o caso de extinção do feito porquanto a presente reclamação também foi ajuizada por Jeff David Mac Donald Silveira Carneiro. (eDOC 363)
    Deferi o ingresso no feito da Defensoria Pública do Estado do Amazonas na qualidade de amicus curiae (eDOC 372). 
    É o relatório.
    Decido.
    I. PRELIMINARES
    a) Prevenção, coisa julgada e esgotamento das vias recursais 
    Primeiramente, quanto à alegação de prevenção, como bem pontuou o ilustre Procurador-Geral da República, há similaridade das partes e da causa de pedir remota. Contudo, a causa de pedir próxima e os pedidos formulados são distintos, uma vez que, na Rcl 25.499, buscava-se impugnar a formalização de acordos judiciais, e, nesta reclamação, a impugnação é direcionada às decisões judiciais proferidas no âmbito do TJAM. Confira-se trecho do parecer: 
    “Quanto à possível prevenção, a Rcl 25.499/AM foi ajuizada também pelo Sindepol em que alegava-se ofensa oblíqua ao Enunciado nº 43 da Súmula Vinculante do STF e à decisão de mérito proferida nos autos da ADI 3.415/AM.
    Naquela reclamação, o Sindepol narrou que comissários de polícia, por meio de sua associação, estavam em vias de celebrar acordos com o Governador do Estado amazonense nos autos de ações judiciais, com o objetivo de que lhes fosse garantida a permanência no cargo de delegado da polícia civil.
    O pedido formulado requeria o reconhecimento da alegada ofensa por via oblíqua, com a anulação de todos os acordos realizados nas ações ali elencadas e a determinação do impedimento à celebração de novos acordos que tivessem por objeto os mesmos fatos e fundamentos.
    O Ministro Relator daquele processo, mediante decisão monocrática proferida, entendeu ser incabível a reclamação ajuizada diante da ausência, naquele momento, de decisão judicial que consubstancie a lesão, sendo incabível o ajuizamento preventivo da reclamação.” (eDOC 350, p. 9-10, grifo nosso)
    Além do mais, o Min. Edson Fachin, relator, entendeu ser incabível a reclamação ajuizada diante da ausência, naquele momento, de decisão judicial que consubstanciasse a lesão, sendo incabível o ajuizamento preventivo da reclamação. 
    Segundo o Regimento Interno do STF, não se caracteriza prevenção se o relator, sem ter apreciado pedido liminar e tampouco o mérito da causa, deixar de conhecer do pedido. Transcrevo, a propósito, a redação do art. 69, § 2º, do Regimento: 
    “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009) 
    § 1º O conhecimento excepcional de processo por outro Ministro que não o prevento prorroga-lhe a competência nos termos do § 6º do art. 67. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009) 
    § 2º Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado”. (Redação dada pela Emenda Regimental 34, de 7 de agosto de 2009) 
    No que se refere ao argumento de prevenção entre o processo subjetivo e o objetivo, o art. 70, § 1º, do Regimento prevê ser de “livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes”.
    Verifica-se, ainda, que, tendo sido a Rcl 25.499/AM negada porque incabível, conclui-se que nem sequer houve análise do mérito dos pedidos, o que afasta o argumento de violação à coisa julgada. 
    Por fim, no que diz respeito à necessidade de esgotamento das instâncias ordinárias, o requisito é imposto pelo CPC (art. 988, §5º, inciso II) tão somente para o ajuizamento de reclamação em face de decisões que se respaldam em precedente firmado na sistemática de repercussão geral, o que não é o caso desses autos. 
    Dessa forma, rejeito as preliminares.
    b) Ilegitimidade ativa dos reclamantes
    O art. 988, caput, do Código de Processo Civil prevê que caberá reclamação, ajuizada pela parte interessada ou pelo Ministério Público para preservar a competência e garantir a autoridade das decisões do tribunal, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, bem como para garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
     Pertinente, nesse ponto, a intervenção da Procuradoria-Geral da República, no sentido de que o legitimado ativo à propositura da reclamação há de estar sujeito à eficácia da decisão reclamada de forma direta ou reflexa. Veja-se: 
    “Sobre a legitimidade ativa, o art. 988, caput, do Código de Processo Civil determina que integram o rol de legitimados para a propositura do instrumento reclamatório constitucional a parte interessada ou o Ministério Público.
    Desse dispositivo extrai-se que, ao se referir à ‘parte interessada’, o legislador estabelece que o legitimado ativo a propositura de reclamação há de estar sujeito à eficácia da decisão reclamada de forma direta ou reflexa.
    No caso, nenhum dos sujeitos que integra a parte reclamante figurou nos polos processuais dos processos originários em que proferidas as decisões ora impugnadas. Todavia, trata-se de tema com reflexos nas posições jurídicas dos demais integrantes da carreira em termos de antiguidade e exercício em unidades administrativas, pelo que os membros da carreira são diretamente atingidos pela deliberação. 
    No tocante à associação, consta dos autos ata de assembleia que concede autorização ampla para que a Sindepol atue em todas as instâncias para impedir a transformação de comissários de polícia em delegados de polícia e manutenção destes no cargo em questão (fls. 77/81).
    A jurisprudência da Suprema Corte, instada a interpretar o alcance da representatividade das entidades associativas, consoante a disposição do art. 5º, XXI, da Constituição Federal, firmou entendimento no sentido de que a representação coletiva de interesse coletivos ou individuais integrados em uma coletividade é considerada autorizada expressamente mediante chancelamento em ata de assembleia ou autorização individual (RE 573.232, Min. Rel. Ricardo Lewandowski. Min. Rel. para acórdão Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 19.9.2014)”. (eDOC 350, p. 10-11, grifo nosso)
    Esse já era o entendimento consagrado antes mesmo do advento do Código de Processo Civil de 2015, o que se extrai do seguinte julgado: 
    “QUESTÃO DE ORDEM. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO DE MÉRITO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 28 DA LEI 9868/99: CONSTITUCIONALIDADE. EFICÁCIA VINCULANTE DA DECISÃO. REFLEXOS. RECLAMAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. 1. É constitucional lei ordinária que define como de eficácia vinculante os julgamentos definitivos de mérito proferidos pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade (Lei 9868/99, artigo 28, parágrafo único). 2. Para efeito de controle abstrato de constitucionalidade de lei ou ato normativo, há similitude substancial de objetos nas ações declaratória de constitucionalidade e direta de inconstitucionalidade. Enquanto a primeira destina-se à aferição positiva de constitucionalidade a segunda traz pretensão negativa. Espécies de fiscalização objetiva que, em ambas, traduzem manifestação definitiva do Tribunal quanto à conformação da norma com a Constituição Federal. 3. A eficácia vinculante da ação declaratória de constitucionalidade, fixada pelo § 2º do artigo 102 da Carta da República, não se distingue, em essência, dos efeitos das decisões de mérito proferidas nas ações diretas de inconstitucionalidade. 4. Reclamação. Reconhecimento de legitimidade ativa ad causam de todos que comprovem prejuízo oriundo de decisões dos órgãos do Poder Judiciário, bem como da Administração Pública de todos os níveis, contrárias ao julgado do Tribunal. Ampliação do conceito de parte interessada (Lei 8038/90, artigo 13). Reflexos processuais da eficácia vinculante do acórdão a ser preservado. 5. Apreciado o mérito da ADI 1662-SP (DJ de 30.08.01), está o Município legitimado para propor reclamação. Agravo regimental provido”. (Rcl 1.880 AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJe 19.3.2004, grifo nosso)
    Finalmente, consigno que, não obstante conste da razão social a palavra “sindicato”, a reclamante tem natureza jurídica de associação e comprovou a regularidade de sua constituição nos autos desta reclamação (eDOC 363, p. 2). 
    Com essas razões, rejeito a preliminar. 
    II. MÉRITO
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    Ademais, conforme já me manifestei em outras oportunidades, relevante ressaltar que a reclamação constitucional se destina a assegurar não só a competência e a autoridade de decisões específicas e bem delimitadas do Supremo Tribunal Federal, mas também se constitui como ação voltada à proteção de toda a ordem constitucional.
    A tendência atual é de que a reclamação assuma cada vez mais o papel de ação constitucional, voltada à proteção da ordem constitucional como um todo. Os vários óbices à aceitação da reclamação em sede de controle concentrado vêm sendo superados, estando agora o Supremo Tribunal Federal em condições de ampliar o uso desse importante e singular instrumento da jurisdição constitucional brasileira.
    Pois bem.
    Na hipótese vertente, o reclamante aduz que os atos questionados contrariam o entendimento assentado na Súmula Vinculante 43/STF, segundo a qual: “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”, bem como ofendem a autoridade desta Corte, consubstanciada na decisão proferida na ADI 3.415, em que declarada a inconstitucionalidade de leis que transformavam cargos de Comissário de Polícia em cargos de Delegado de Polícia. 
    Para melhor compreensão, faço breve relato dos fatos.
    Infere-se dos autos que o concurso objeto da controvérsia ocorreu no ano de 2001, mediante a publicação do Edital 001/2001- PCAM, para o preenchimento de 35 vagas para o cargo de delegado de polícia e 173 vagas para o cargo de comissário de polícia. 
    Conforme Portaria 176/2001-GSEAD, todos os candidatos aprovados para ambos os cargos foram nomeados. Em 4.12.2003, o prazo de validade do certame expirou, sem que tenha ocorrido a sua prorrogação.
     Posteriormente, foram editadas as Leis estaduais 2.875/04 e 2.917/04, objeto da ADI 3.415/AM, que reformularam o quadro permanente de pessoal da polícia civil do Estado do Amazonas e promoveram a transposição dos ocupantes do cargo de Comissário de Polícia para o cargo de Delegado.
    Em decorrência dessas normativas, os comissários de polícia, entre os quais se incluem os 53 beneficiários dos atos reclamados, obtiveram o provimento no cargo de delegado da polícia civil. 
    Em 2015, o STF apreciou o mérito da ADI 3.415, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 11.12.2015, e declarou a inconstitucionalidade das Leis 2.875/04 e 2.917/2004, do Estado do Amazonas, que haviam transformado os cargos de Comissário de Polícia em cargos de Delegado, em virtude da “burla ao concurso público, mediante o favorecimento de agentes públicos alçados por via legislativa a cargo de maior responsabilidade do que aquele para o qual foram eles aprovados em concurso”. 
    Confira-se, pois, a ementa do referido julgado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEIS 2.875/04 E 2.917/04, DO ESTADO DO AMAZONAS. COMISSÁRIO DE POLÍCIA. CARGO DE NATUREZA ISOLADA. TRANSFORMAÇÃO, APÓS POUCO MAIS DE 3 ANOS, EM CARGOS DE DELEGADO DE POLÍCIA. QUEBRA DE HIERARQUIA FUNCIONAL. BURLA AO CONCURSO PÚBLICO CARACTERIZADA. INCONSTITUCIONALIDADE.
    1. As leis estaduais impugnadas equipararam (Lei 2.875/04) e, logo após, transformaram (Lei 2.917/04) em delegados de polícia 124 cargos isolados de comissários de polícia, que haviam sido criados em 2001 com remuneração bastante inferior à daquele primeiro cargo e sem perspectiva de progressão funcional.
    2. A forma pela qual foi conduzido o rearranjo administrativo revela que houve, de fato, burla ao postulado do concurso público, mediante o favorecimento de agentes públicos alçados por via legislativa a cargo de maior responsabilidade do que aquele para o qual foram eles aprovados em concurso. Não se verificou, no caso, um gradual processo de sincretismo entre os cargos, senão que uma abrupta reformulação da condição dos comissários de polícia, que em menos de três anos deixaram de ter suas características originais para passar a um cargo organizado em carreira.
    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente”.
    Na ocasião, o relator assentou que, não obstante a investidura nos cargos de Comissário de Polícia e de Delegado ter exigido os mesmos requisitos de qualificação, eles distinguiam-se pelo fato de o primeiro ter natureza isolada e por ter remuneração significativamente menor, bem como em virtude da diferença de grau de responsabilidade entre eles. 
    A esse propósito, confira-se trecho do voto condutor do acórdão:
    “Ao contrário do que sucedia no diploma revogado, a investidura no cargo de comissário passou a ter os mesmos requisitos de qualificação exigidos para o cargo de delegado de polícia, a saber (a) a graduação no curso superior de bacharelado em direito; (b) a inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil; e (c) o êxito em curso regular de formação ministrado pela Academia de Polícia do Estado do Amazonas. É importante frisar que, mesmo com essas novas feições, o cargo de comissário distinguia-se do de delegado pelo fato de ter natureza isolada e por ter remuneração significativamente menor, de R$ 2.434,12 (dois mil quatrocentos e trinta e quatro reais e doze centavos) contra R$ 4.586,77 (quatro mil, quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e sete centavos) devidos ao delegado de polícia de 4ª classe, denominação conferida ao padrão inicial desta carreira. 
    (…)
    Embora a realidade de fato possa revelar toda sorte de desvio no aproveitamento funcional dos comissários, isso não afasta a constatação de que, de acordo com a Lei 2.634/01, havia uma diferença de grau de responsabilidade entre cada um dos postos em cotejo. Também não pode ser ignorada a perspectiva de futuras promoções, que é inerente à carreira de delegado, mas era inexistente quanto ao cargo de comissário de polícia. Assim, é possível afirmar que, embora não tivessem conhecimento da exata atribuição do cargo de comissário, aqueles que prestaram concurso em 2001 tinham ciência das limitações da função”.
    Em 1º.8.2018, o STF, ao apreciar os embargos de declaração, modulou os efeitos da referida decisão para resguardar os atos praticados e diferir, para 18 meses a partir da publicação da ata do julgamento, os efeitos da decisão de inconstitucionalidade das leis em questão, período em que o Estado do Amazonas poderia programar-se, nos planos administrativo e orçamentário, para o cumprimento da decisão. 
    Confira-se a ementa:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. MODULAÇÃO DE EFEITOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. VALIDADE DE ATOS PRATICADOS EM CARGOS DE DELEGADO DE POLÍCIA DE GÊNESE NULA. INVIABILIDADE ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA DE CUMPRIMENTO IMEDIATO DA DECISÃO. DIFERIMENTO DA EFICÁCIA DA DECISÃO, EM 18 MESES A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que colocava em contraste as Leis Estaduais 2.875/2004 e 2.917/2004 e o postulado do concurso público. Desnecessidade de impugnação do texto da Portaria Normativa 06/2003, do Delegado-Geral da Polícia Civil local, e ausência de eficácia repristinatória indevida. 2. Embargos de declaração não se prestam a traduzir inconformismo com a decisão tomada, nem propiciam que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso. 3. A jurisprudência do Plenário desta Suprema Corte reconhece a viabilidade de conhecimento de embargos declaratórios para a modulação da eficácia das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, desde que comprovada suficientemente hipótese de singular excepcionalidade (ver, por todos, o leading case a respeito da questão, a ADI 3.601 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 15/12/2010). 4. Tendo em vista o considerável intervalo de tempo transcorrido desde a promulgação das leis estaduais atacadas (2004) e os incontáveis atos praticados por servidores investidos nos cargos de delegado de polícia cuja gênese foi tida por inconstitucional, surge, inevitavelmente, o interesse em resguardar as atividades de persecução penal desenvolvidas, bem como suas consequências para a efetividade da justiça criminal. Esclarecimento para ressalvar a validade dos atos praticados. 5. A reformulação do quadro de delegados do Estado do Amazonas num horizonte de curto prazo, além de dificultada pela inexistência de concurso em vigor, ainda encontra óbice na momentânea impossibilidade de incremento de despesas com pessoal, motivada pelo atingimento do limite prudencial para gastos desse tipo no ano de 2016, conforme demonstrado por Nota Técnica da Secretaria Executiva do Tesouro local. 6. Acolhimento parcial dos embargos de declaração do Governador do Estado do Amazonas, para diferir, em 18 meses a partir da publicação da ata deste julgamento, os efeitos da decisão de inconstitucionalidade das leis em questão, período dentro do qual o Estado do Amazonas poderá programar-se, nos planos administrativo e orçamentário, para o cumprimento da decisão”. (ADI 3.415 ED-segundos, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 28.9.2018)
    Após o julgamento da referida ADI, houve o ajuizamento de ações pelos 53 beneficiários dos atos impugnados, os quais buscavam a posse e o exercício no cargo de delegado de polícia civil, com dispensa de curso de formação e estágio probatório, ao argumento de que teriam sido preteridos em suas nomeações.
    As ações foram julgadas procedentes em primeira instância e mantidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas por acórdãos questionados na presente reclamação.
    A semelhança entre os acórdãos reclamados permite que a análise da controvérsia se faça a partir de apenas um deles. Assim, transcrevo a ementa da Apelação Cível 0640794-04.2015.8.04.0001:
    “APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INVESTIDURA NO CARGO DE DELEGADO. SENTENÇA PROCEDENTE. PRESCRIÇÃO NÃO CRISTALIZADA. PRETERIÇÃO DOS CANDIDATOS COMPROVADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 
    1. Desmerece endosso a tese de prescrição, por ser incontroverso que a partir da aprovação da Lei n. 2.917/04 o interesse dos Autores de se verem convocados para assumirem o cargo Delegado se viu esvaziado.
    2. Melhor sorte não assiste à tese de que os Recorridos não foram aprovados no concurso, pois integram a lista de candidatos habilitados na prova objetiva juntada às fls. 152/161 dos autos 0640967-28.2015.8.04.0001.
    3. Em retrospecto, assoma com clareza que a decisão do Poder Público de não prorrogar o concurso foi tomada com a expectativa de aprovação das Leis n. 2.875/04 e 2.917/04, ou seja, com a previsão de que a urgente demanda por Delegados seria preenchida por outras vias que a não a do concurso, traduzindo manobra adotada em desvio de finalidade apto a legitimar a pretensão autoral.
    4. Recursos conhecidos e não provido